Tribunal: TJES
Processo: 5002689-51.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002689-51.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE GABURRO LOUZADA e outros
RECORRIDO: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002689-51.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
LIDIANE GABURRO LOUZADA

EMBARGADO: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
LIDIANE GABURRO LOUZADA
,
em face do Acórdão (ID. 3935944), que negou provimento aos Recursos Inominados interpostos, tanto pela ora embargante, quando pela embargada, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em sede de Embargos de Declaração, a Embargante alega que o acórdão incorre em erro material, posto que foi mencionada como sentença recorrida a de ID. 3198698, em que a requerida foi condenada a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sendo que esta foi anulada, e, em verdade, a sentença recorrida é a de ID. 3198729, na qual a condenação foi ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pugna, portanto, pela retificação do julgado, na forma mencionada.

É o relatório. Passo a decidir.

Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

Assiste razão à embargante, pois existe erro material no acórdão embargado. Isto porque, a sentença de ID. 3198698,mencionada no acórdão embargado, foi anulada, conforme decisão de ID. 3198710, sendo que a sentença recorrida é a de ID. 3198729.

Assim, resta evidente o erro material, tendo em vista que a sentença de fato guerreada determinou a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de
R$ 5.000,00, e não R$ 3.000,00, motivo pelo qual o acórdão embargado merece ser retificado.

Onde se lê:

A sentença
(ID 1949446)
proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I – DECLARAR a inexistência do débito referente a compra contestada no valor de R$ 1800,00 (um mil e oitocentos reais), bem como DETERMINAR que a ré se abstenha de efetuar cobranças ou negativar o CPF da requerente;

II - CONDENAR a requerida a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

[...]

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar em redução do valor arbitrado.

Leia-se:

A sentença
(ID 3198729)
proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I – DECLARAR a inexistência do débito referente a compra contestada no valor de R$ 1800,00 (um mil e oitocentos reais), bem como DETERMINAR que a ré se abstenha de efetuar cobranças ou negativar o CPF da requerente;

II - CONDENAR a requerida a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ);

[...]

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar em redução do valor arbitrado.

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)